Tribunal: TJSP
Processo: 1031487-93.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031487-93.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JOSE CARLOS DE MOURO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031487-93.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 19.200 (acr).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1031487-93.2017.8.26.0577/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE MOURO.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
VOTO: 19.200
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/2 do
apenso), argumentando que o v. acórdão é omisso ao não conceder a imediata implantação
do auxílio-acidente.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, mormente consta expressamente do v. acórdão ser possível a antecipação de
tutela, com imediata implantação do benefício acaso exista requerimento neste sentido.
Contudo, não consta que tenha sido formulado nos autos pedido de
antecipação de tutela, e certamente ele não o foi após a contestação e em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031487-93.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 19.200 (acr).
3
Desta forma, não se verifica qualquer dúvida, obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)